Tribunal: CARF
Processo: 10920.007434/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007434/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO BARCELLOS DE MELLO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo
empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto derenda
de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007434/2007-97
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio do Auto de Infração de fls. 142/148, exige-se do contribuinte o crédito
tributário no montante de R$ 12.380,63, dos quais, R$ 5.033,80 são referentes ao
imposto de renda pessoa física, R$ 3.775,35 de multa de ofício de 75% e R$ 3.571,48
de juros de mora sobre o imposto, calculados até 30/11/2007. Versa exclusivamente
sobre o ano-calendário de 2002.
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls.
137/141. No Termo de Verificação constam, em síntese, as seguintes informações:
- A ação fiscal foi deflagrada de ofício e com a finalidade de examinar as declarações de
ajuste anual no período de 2002 a 2004. Tendo em vista representação fiscal em
decorrência da auditoria na empresa Industria de Borrachas N.S.O Ltda, conforme
Intimação SAFIS/GAB no 130/2007, recebida no domicílio do contribuinte em
03/10/2007;
Das Constatações:
- Ocorreu omissão de rendimentos e deduções que reduziram, indevidamente, o valor do
imposto de renda devido, referente ao ano-calendário de 2002;
- Foi glosado o valor de R$ 2.996,49, referente à despesa médica pagas ao Saúde
Bradesco, por falta de comprovação. O relatório apresentado indica o pagamento do
plano de saúde próprio e dos dependentes, José Antonio Barcellos de Mello Neto e
Ângelo Casagrande de Mello, num montante de R$ 9.221,79;
- Omissão de rendimentos de R$ 28.900,00:
( Analisando especificamente o ano-calendário de 2002, que está sendo autuado reste
ato, não há que se falar em distribuição de lucros da pessoa jurídica Indústria de
Borrachas N.S.O Ltda por sucessão da Indústria de Artefato de Borracha KP Ltda.
Esta foi declarada inapta para todos os efeitos legais pela autoridade administrativa.
Os pagamentos ocorreram nos dias 08.01.2002, 31.01.20O2 e 14.05.2002, num
montante de RS 28.900,00. Portanto, são valores auferidos em datas que não indicam
tratar-se de lucros.
- Da retificação da Declaração de Ajuste Anual:
- A fiscalizada recebeu a Intimação SAFIS/GAB nc 135/2007 em 02.10.2007, como
consta do aviso de recebimento e, portanto, não detinha a espontaneidade para
apresentar as retificações pretendidas, como o fez.
Conseqüentemente, diante do dispositivo específico, a declaração de ajuste anual em
referência é irregular e, conseqüentemente, não produz a eficácia pretendida e, por
isso, é desconsiderada para todos os efeitos fiscais.
O contribuinte apresentou tempestivamente, em 14/01/2008, por meio de seu
procurador, a impugnação de fls. 231/242, instruída com os documentos de fls. 243/340,
na qual cita jurisprudência e alega, em síntese, que:
Das Preliminares:
- era sócio da Industria de Borrachas MJ Ltda no ano-calendário de 2002;
- também, nesse mesmo ano, era sócio da Industria de Borrachas N.S.O Ltda, desde
31/01/1994 conforme a 13a alteração contratual;
- a fiscalização federal declarou como inexistente as empresas Industria de Artefatos de
Borracha MJ Ltda e Industria de Artefatos de Borracha KP Ltda, por formarem com a
Industria de Borrachas N.S.O Ltda a mesma empresa, fazendo atingir também o ano-
calendário de 2002;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

- Se três empresas para fiscalização era apenas uma, perpetrou-se a incorporação das
duas jurídicas na Industria de Borrachas N.S.O Ltda;
- Incontinenti, os sócios, já que a declaração de inaptidão tinha efeito retroativo desde
01/01/2002, bem como o crédito tributário lançado referia-se também ao ano de 2002,
acabaram por fazer a composição societária das empresas acima mencionadas,
fazendo-se a composição da participação societária de cada sócio na empresa, já que
somente a NSO restara como EXISTENTE, segundo a fiscalização;
- Tendo em vista a confissão do débito, através do parcelamento, o impugnante, tal qual
os demais sócios, munidos da composição social acima referida, retratada pela
planilha anexa, acabou por proceder retificadoras da “Declaração de Ajuste Anual”,
tanto para informar que a fonte pagadora não era aquela que anteriormente informada,
como também para informar a distribuição de lucros arbitrados;
- Para o ano de 2002 houve um lucro arbitrado total de R$ 800.687,03, e levando-se em
conta a participação societária do impugnante de 22,71% para o mesmo ano, este teve
um lucro arbitrado distribuído de R$ 181.836,02. Restando este valor devidamente
lançado na “DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL” retificadora.
Do Mérito:
1) Quanto à omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 28.900,00
- Entendera o Auditor que o impugnante auferia, no ano de 2002, o valor total de R$
28.900,00 de rendimentos tributáveis. Não há lastro probatórios para tal imputação. A
única prova de que se valera o auditor fiscal para tal mister foi a Representação Fiscal
lançada á folha 21, que fora instruída com documentos de folhas 22/23;
- Afigura-se salutar enfatizar que ao Auditor Fiscal tem o encargo de trazer prova hábil
para dar espeque as suas imputações;
- O ônus da prova é de quem alega. Não é dado aos órgãos fazendários simplesmente
acusar, e deixar o contribuinte que prove não ser culpado;
- Não há documentação básica hábil a estribar a imputação de omissão de receitas;
- Não há documento contábil/financeira para dar lastro a tal imputação;
- Deve o auto de infração ser desconstituído, em homenagem ao princípio da Verdade
Material e também do Ônus da Prova, que imperam no Processo Administrativa
Tributário;
- o IMPUGNANTE detinha 3.33% (três inteiros e trinta e três centésimos de por cento)
do capital social da INDÚSTRIA DE BORRACHAS NSO LTDA;
- deveria ter tido, como nos parece| simples de ver, um lucro distribuído de, no
mínimo.,R$ 2.303,13 (Dois mil, trezentos e três reais e treze centavos) e que deveria ter
sido levado em conta pela fiscalizacão, ao se configurar com rendimentos isentos ou
não tributáveis;
- Não há critério para o Auditor imputar a omissão de receita, tendo em vista que para a
outra sócia fiscalizada Sra Sarah Maria Ernst de Mello, os rendimentos foram
considerados distribuição de lucros, portanto, não tributáveis.
- Ora não há critério para tal mister, a nosso sentir. Se de fato não se está utilizando o
lucro distribuído da MJ e nem o lucro real da NSO [como sendo o única empresa
existente, parece-nos absolutamente óbvio que a atual situação da pessoa jurídica
(NSO) decorre da confissão realizada com a opção pelo parcelamento. Se assim o é, o
IMPUGNANTE, tem em seu favor o valor de R$ 181.836.02 a título de distribuição de
lucros do ano de 2002, justificando eventuais valores tido como omissão de receita.
2) Quanto à dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.996,49
- Os três dependentes (esposa e dois filhos) são segurados do Plano de Saúde
BRADESCO;
- Os filhos constam no plano de saúde com o código 0000132;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

- sua esposa, consta arrolada naquela lista apresentada pelo SAÚDE BRADESCO S.A.
- fl. 87 a 98 sob o código 0000019/00 - sob a denominação criptografada "OPNUEM
UMKTSUTVYE YE REFMV". Em primeira mão, basta verificar a formação do nome
com 4 (quatro) vocábulos, bem assim, a data de nascimento da esposa do
IMPUGNANTE (f. 24) e cotejá-la com a data de nascimento lançadas na lista
apresentada pela Cia. Seguradora - fls. 87 a 98;
- A soma dos valores pagos pelo IMPUGNANTE à SAÚDE BRADESCO S.A. para os
segurados com códigos 0000132/00, 0000132/01 e 0000132/02 quantificam R$
9.221,79, como, inclusive registrara o fiscal no "Termo de Verificação Fiscal" (fls. 109-
113). Já para a sua esposa, sob o código 0000019/00. o valor pago a título de plano de
saúde soma R$ 3.073,93. De efeito, os valores totais pagos pelo IMPUGNANTE de
plano de saúde para si e para seus dependentes quantifica R$ 12.295,72 (Doze mil,
duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), sendo inclusive superior aos
R$ 12.218,28 informados no "Declaração de Ajuste Anual -2003", referente ao ano-
calendário 2002. Ou seja. o próprio IMPUGNANTE deixara de deduzir da base de
cálculo do IRPF o valor de R$ 77,44 (Setenta e sete reais e quarenta e quatro
centavos).
3) Quanto à Compensação dos valores pagos à previdência oficial:
- Não havendo a acatação de uma ou todas as teses , deve ser procedida à
compensação quando ao pagamento da previdência oficial, que o Auditor deixara de
proceder.
Por fim, requer o impugnante que seja desconstituído o Auto de Infração:
1) pela inexistência de prova quanto à omissão de receita imputada;
2) não sendo albergada o item 1, seja reconhecida a distribuição de lucros arbitrados,
justificando eventuais omissões de receita, como critério que se perenizou para a
pessoa jurídica Industria de Borrachas NSO Ltda;
3) quanto à suposta dedução indevida a encampação de sua inexistência, à vista de que
a despesa fora devidamente comprovada; e,
4) Restando eventual débito, seja a base de cálculo do IRPF do impugnante deduzida os
valores decorrentes da previdência oficial.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores recebidos de pessoa jurídica e dedução com
despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Informa o impugnante que era sócio da Industria de Borrachas NSO e da Industria de
Borrachas MJ Ltda no ano-calendário de 2002 e, tendo em vista a declaração de
“inexistência de fato” das empresas Industria de Artefatos de Borracha MJ Ltda e
Industria de Artefatos de Borracha KP Ltda pela Receita Federal do Brasil (RFB),
passou a deter 22,71 % da participação societária da Industria de Borrachas NSO, pois
considera que esta empresa incorporou as declaradas inaptas pela RFB.
Cabe apresentar a definição legal de incorporação de sociedades comerciais constante
no artigo 227 da Lei 6.404/76, que define a incorporação como "a operação pela qual
uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações".
Na hipótese de incorporação, desaparecem as sociedades incorporadas, em
contraposição à sociedade incorporadora que permanece inalterada em termos de
personalidade jurídica, ocorrendo, apenas, modificação em seu estatuto ou contrato
social, havendo a indicação do aumento do capital social e do seu patrimônio.
Ora, não constam na base de dados cadastrais do sistema CNPJ da RFB qualquer
alteração contratual que identifique a incorporação das empresas declaradas inaptas.
Dessa forma, mesmo que o impugnante integre o quadro societário da Industria de
Borrachas NSO no ano-calendário de 2002, não logrou comprovar que os rendimentos
considerados omissos pela fiscalização tratavam-se de lucros distribuídos.
Ademais, a fiscalização da pessoa jurídica confirmou que as retiradas efetuadas pelo
sócio não se tratam de distribuição de lucros. Assim, não se afasta a omissão apurada.
( Quanto à Declaração de Ajuste Anual – retificadora:
Note-se que em função da representação fiscal decorrente da auditoria na empresa
Industria de Borrachas N.S.O Ltda, foi emitida a Intimação SAFIS/GAB no 130/2007,
recebida no domicílio do contribuinte em 03/10/2007;
E, em 19/10/2007 e 01/11/2007 o contribuinte tentou apresentar declarações
retificadoras para o ano-calendário de 2002, já sob procedimento fiscal.
A este respeito, sabe-se que de acordo com o art. 7° do Decreto 70.235, de 1972, o
procedimento fiscal tem início com o “ primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto”.
Ademais disto, na forma do parágrafo 1° do mesmo art. O início do procedimento
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
A consequência prática do início do procedimento fiscal é a perda da espontaneidade,
que daria ao contribuinte o direito de regularizar sua situação tributária
independentemente de notificação do fisco.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

Perdida a espontaneidade, não há que se falar em retificação da Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício de 2003, ano-calendário de 2002, como requer o
impugnante.
O impugnante apresenta alegações de que não há lastros probatórios para tal imputação
e que cabe ao Auditor Fiscal o ônus de provar os rendimentos supostamente auferidos
por ele.
Cabe ressaltar que a Representação Fiscal (fls. 21), que aponta retiradas de recursos da
empresa pelo impugnante, contabilizada na empresa fiscalizada como “adiantamento a
sócios”, foi produzida em função de auditoria realizada na empresa Industria de
Borrachas N.S.O Ltda, onde constatou-se que essas retiradas não fazem parte de
distribuição de lucro.
Em posse da Representação Fiscal e a relação das retiradas dos numerários pelo
impugnante, a equipe de fiscalização de pessoa física inicia o procedimento fiscal por
meio do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 09.2.02.00-2007-00752-0 e
dá ciência ao interessado do Termo de Inicio da fiscalização em 22/10/2007. No qual
solicitou-se, entre outros esclarecimentos, os relativos as retiradas contabilizadas na
empresa como “adiantamento a sócios”.
Assim, coube ao contribuinte no curso da fiscalização contestar e ou justificar os fatos
apurados na Contabilidade da empresa.
No entanto, limitou-se o impugnante, em síntese, inclusive nesta fase de litígio, a passar
para a fiscalização o ônus de provar a origem dos rendimentos auferidos.
Ressalte-se que o ônus de provar significa trazer aos autos elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não basta alegar. Ao formular sua
impugnação, o contribuinte deve oferecer os elementos de prova que juridicamente
possam vir a desconstituir o lançamento.
Conforme determina o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, o impugnante deve apresentar,
junto com a peça de defesa, as provas em direito admitidas, sob pena de preclusão do
direito, a menos que estejam presentes determinadas circunstâncias, consoante o § 4o e
alíneas do mesmo artigo 16 do referido Decreto, a depender de requerimento, quando
presentes as situações que autorizam a sua aceitação, o que não se observa no caso em
apreço.
Ora, as retiradas de numerários constam na contabilidade da empresa fiscalizada que,
em análise isolada, por si só, consubstancia-se em “prova material” necessária da
ocorrência dos eventos ali registrados, constituindo a fonte de informações de que se
utilizou a fiscalização.
Diante de tais considerações, e por falta de prova nos autos, configura-se o valor de R$
73.071,46, registrado como “adiantamentos a sócios”, omissão de rendimentos na
DIRPF/2003 do impugnante.
( Quanto à participação societária e equivalência de tratamento:
Alega o impugnante que faz parte do quadro societário da Industria de Borrachas NSO
Ltda e solicita tratamento equivalente à sócia Sarah Maria Ernst de Mello, para a qual os
rendimentos foram considerados distribuição de lucros.
Inicialmente, cabe esclarecer que o tratamento fiscal à sócia Sarah Maria Ernst de Mello
configura-se peça estranha aos autos, não merecem essas alegações exame mais
apropriado.
Ressalta-se ainda que distribuição de lucros para os sócios, trata-se de “rendimentos
isentos e não tributados” e o impugnante informou na DIRPF do exercício de 2003, ano-
calendário 2002, como “rendimentos tributáveis”, auferidos da Industria de Artefatos de
Borrachas MJ Ltda, (fls. 09/11), confirmados pelo “Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na fonte, (fls. 33).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

Assim sendo, não se reconhece que os rendimentos omitidos são fruto de distribuição de
lucros da empresa, considerados isentos e não tributáveis.
( Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
“a”, e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Em complemento ao disposto acima, prevê o art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda):
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se da legislação acima citada que para fazer jus à dedução pleiteada a
despesa médica , na Declaração de Ajuste Anual, restringe-se aos pagamentos efetuados
pela contribuinte relativos ao próprio tratamento e/ou ao de seus dependentes, assim é
certo que o documento que prova a despesa deve indicar também quem foi o
beneficiário do tratamento, sem o que não se tem como saber a quem realmente foi dado
o atendimento.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos que comprovassem as despesas
médicas pagas ao Saúde Bradesco. Em reposta à intimação, o fiscalizado apresentou
correspondência da NSO Borrachas ( fls. 114) que informa o código constante nas
faturas de fls. 115/126 (cód. 000132),corresponde ao plano de saúde do José Antonio
Barcellos de Mello Jr. e de seus dependentes: José Antonio Barcellos de Mello Neto e
Ângelo Casagrande de Mello.
Não consta nessa correspondência a indicação de sua esposa como dependente do plano
de saúde.
Todavia, alega o impugnante que as faturas do plano de saúde codificam o nome do
usuário e que o código 0000019/00 - sob a denominação criptografada "OPNUEM
UMKTSUTVYE YE REFMV", refere-se à indicação de sua esposa, confirmado pela
indicação da data de nascimento dela na fatura do plano de saúde, que, inclusive, o valor
pago no plano de saúde de sua esposa é superior ao valor glosado.
Em análise as faturas citadas, não foi possível identificar que o código 0000019/00
refere-se a pagamentos de despesas médicas de sua dependente. Assim, permanece a
glosa aplicada pela fiscalização.
( Quanto à Compensação dos valores pagos à previdência oficial:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

O impugnante acostas aos autos comprovantes de pagamento da previdência oficial.
Porém, não se trata de comprovação de pagamento e sim da oportunidade de apresentá-
los.
Na DIRPF/2003, o impugnante não declarou as deduções com a previdência oficial, não
podendo nesta fase se beneficiar das deduções por força de disposição legal impeditiva
constante no art. 147, § 1° da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Em relação à jurisprudência citada, são improfícuos os julgados administrativos trazidos
pelo sujeito passivo, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados,
sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em análise e
apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...].
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;” (grifei)
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390/1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.” (grifei)
Diante do todo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Ivani Suave
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula SIAPECAD 1802
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe proviemnto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007434/2007-97

Fl. 378
DF CARF MF
Original